Tribunal: TJDFT
Processo: 0806140-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0806140-60.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAIMUNDA CARDOSO DE MELO OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES REJEITADAS. PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TAXA SELIC. RESTITUIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu o direito da autora à isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária e condenou o Distrito Federal a restituir os valores recolhidos indevidamente desde 8/5/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em examinar (i) eventual incompetência absoluta, em razão da necessidade de perícia médica; (ii) possível ilegitimidade passiva do Distrito Federal sobre eventual restituição de valores recolhidos a título de IRPF; (iii) ausência de interesse processual, pois não houve requerimento administrativo; (iv) necessidade de laudo médico oficial; (v) limitação da restituição ao quinquênio anterior; (vi) a legalidade da multa processual; e (vii) a incidência de juros de mora após o trânsito em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É desnecessária a realização de perícia médica oficial, com o objetivo de examinar se a recorrida é portadora de neoplasia maligna, no caso em que constam dos autos diversos relatórios médicos suficientes para o julgamento. Preliminar rejeitada. 4. Considerando que o Distrito Federal promove o recolhimento do IRPF sobre a remuneração de seus servidores, patente a legitimidade passiva do ente federativo no caso (TJDFT, Acórdão 1200538 – 2a Turma Recursal). 5. O provimento jurisdicional pretendido revela-se útil e adequado à solução do conflito de interesses apresentado, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa para o exercício do direito de ação (TJDFT, Acórdão 1153247 – 3a Turma Recursal). 6. Consta nos autos laudos médicos confirmando o diagnóstico de neoplasia maligna e suas implicações na saúde da recorrida, razão pela qual faz jus à isenção do imposto de renda (art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/188 e Tema 520/STJ), sendo desnecessária a apresentação de laudo médico oficial (Súmula 598/STJ) ou a contemporaneidade/recidiva da enfermidade (Súmula 627/STJ). 7. Havendo laudo médico concluindo que a parte recorrida é portadora de doença especificada em lei, neoplasia maligna, enfermidade prevista no §5o do artigo 18 da Lei Complementar no 769/2008 como incapacitante, e que recebe proventos em valor inferior ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, conclui-se que faz jus ao benefício pleiteado (TJDFT, Acórdão 2008624 – 2a Turma Recursal). 8. Não se revela razoável que a suspensão dos descontos tenha sido cumprida apenas depois de 4 (quatro) meses, razão pela qual a multa processual deve ser mantida. 9. No presente caso, o indébito é a contar de 8/5/2020, portanto, o valor deverá ser atualizado da seguinte forma: SELIC, não cumulada com outros índices, a partir de 1o/6/2018; e, incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da SELIC acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação de restituir os valores recolhidos indevidamente desde 8/5/2020, determinar a incidência de correção monetária e juros de mora pela SELIC uma única vez, bem como com incidência acumulada mensalmente, a partir do trânsito em julgado (CTN, art. 167, parágrafo único, Súmula 188/STJ e Súmula 523/STJ). Mantenho os demais termos da sentença. Sem custas em razão da isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.” “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. JUROS. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do Acordão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado por ele interposto e a ele deu parcial provimento, para determinar a incidência de correção monetária e juros de mora pela SELIC uma única vez, bem como com incidência acumulada mensalmente, a partir do trânsito em julgado. II. Questão em Discussão 2. As questões em discussão consistem em analisar a existência de obscuridade quanto à necessidade de incidência de juros de mora somente a partir do trânsito em julgado da decisão que reconhece tal direito e a existência de omissão quanto à possibilidade de compensação de valores já restituídos administrativamente. III. Razões de Decidir 3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 4. Devem ser acolhidos os embargos de declaração, para suprir obscuridade quanto ao termo inicial dos juros de mora e omissão quanto à possibilidade de compensação. 5. Da possibilidade de compensação. Suprida a omissão quanto à análise da possibilidade de compensação, para determinar sua possibilidade, sob a fundamentação de que a restituição do imposto indevidamente descontado, sem considerar os valores que já foram restituídos, acarretaria enriquecimento ilícito da recorrida. Neste sentido: acórdãos 2046050, 2046119 e 2045411. 6. Do termo inicial dos juros. Integrado o acórdão quanto ao termo inicial dos juros, para determinar a incidência da SELIC desde o desembolso, pois, a SELIC já engloba juros e correção monetária, afasta-se a fixação de juros legais, de forma que inaplicáveis à hipótese o disposto no art. 167, parágrafo único, do CTN e na Súmula 188 do STJ, que estabelece a incidência dos juros a partir do trânsito em julgado da condenação, conforme explicitado no voto. IV. Dispositivo 7. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para suprir a omissão no tocante à possibilidade de compensação e a obscuridade na fixação do termo inicial da aplicação da taxa SELIC.” A parte recorrente sustenta violação ao artigo 3o da EC 113/2021 e do artigo 167 do CTN, porquanto o acórdão vergastado desconsiderou essa previsão constitucional e aplicou entendimento diverso quanto ao marco inicial da incidência da SELIC, negando vigência ao texto expresso da EC 113/2021, ferindo o princípio da legalidade e desconsiderando norma cogente de direito financeiro aplicável às condenações envolvendo a Fazenda Pública. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Não há contrarrazões. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo alegado depende da análise da interpretação dada ao art. 167 do CTN, que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. O acórdão concluiu que: “6. Do termo inicial dos juros. Integrado o acórdão quanto ao termo inicial dos juros, para determinar a incidência da SELIC desde o desembolso, pois, a SELIC já engloba juros e correção monetária, afasta-se a fixação de juros legais, de forma que inaplicáveis à hipótese o disposto no art. 167, parágrafo único, do CTN e na Súmula 188 do STJ, que estabelece a incidência dos juros a partir do trânsito em julgado da condenação, conforme explicitado no voto.” Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se, por fim, que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, na forma do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 14 de janeiro de 2026. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal